Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-47.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-47.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERLON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRELIMINAR REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
A RELAÇÃO JURÍDICA E D
O DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, em face de empresa de telefonia, sob o fundamento de má prestação dos serviços de telefonia móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser mantidos os benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante; e (ii) saber se a alegada má prestação dos serviços de telefonia móvel, sem comprovação adequada, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum
, cabendo ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu a apelada.

4.
No mérito, os fatos sobre a suposta má prestação dos serviços estão narrados de forma genérica na inicial, sem descrição específica do dano alegado.
A documentação apresentada pelo autor não comprova sequer o vínculo contratual com a operadora de telefonia.

5.
O autor não juntou conta de telefonia, comprovante de recargas ou protocolos de reclamações, deixando de demonstrar que é consumidor dos serviços da ré. Embora a inversão do ônus da prova seja princípio fundamental no CDC, não exime o consumidor de trazer prova mínima de suas alegações.

6.
Inexistente a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço, não há aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, § 3º, I, do CDC, nem do dano presumido.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação genérica de má prestação de serviços de telefonia móvel, desacompanhada de prova mínima do vínculo contratual e do dano efetivamente sofrido, não enseja o dever de indenizar por danos morais.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 373, I; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; TJBA, APC n° 8000374-37.2019.8.05.0182, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 21/01/2020; TJBA, APC nº 0000070-36.2015.8.05.0144, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13/08/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001393-47.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante ERLON DOS SANTOS ALMEIDA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.